Tribunal: TJSP
Processo: 2302003-20.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Fernando Simão
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000020272
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2302003-20.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é paciente CAIO
CEZAR PETIT SBRANO, Impetrantes MARCELA FLEMING SOARES ORTIZ e
SIMONE HAIDAMUS, é impetrado EXMO. JUIZ DE DIREITO DR. SWARAI
CERVONE DE OLIVEIRA - PLANTÃO JUDICIAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
HOMOLOGARAM a desistência do presente HABEAS CORPUS, para que
produza os efeitos legais, determinando-se o arquivamento destes autos. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OTAVIO ROCHA
(Presidente) E FREITAS FILHO.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
FERNANDO SIMÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2302003-20.2020.8.26.0000 -Voto no 29095
2
VOTO no 29.095
HABEAS CORPUS no 2302003-20.2020.8.26.0000
COMARCA: São Paulo Plantão Judicial
Impte.: SIMONE HAIDAMUS
MARCELA FLEMING ORTIZ
Paciente: CAIO CEZAR PETIT SBRANO

Habeas corpus
Posse ilegal de arma de fogo -
Pretensão de revogação da prisão preventiva

Alegação de que o paciente ostenta condições
pessoais favoráveis, de ausência dos requisitos
autorizadores
da
prisão
cautelar
e
de
desproporcionalidade da medida - Petição de
desistência do habeas corpus
Homologação da
desistência.
As Advogadas SIMONE HAIDAMUS e MARCELA
FLEMING ORTIZ impetram o presente pedido de HABEAS CORPUS,
com pedido de liminar, em favor de CAIO CEZAR PETIT SBRANO,
alegando a ocorrência de constrangimento ilegal por parte do MM. Juiz
do Plantão Judiciário da Comarca da Capital, que não conheceu do
pedido de revogação da prisão preventiva.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2302003-20.2020.8.26.0000 -Voto no 29095
3
Alegam, em síntese, que o paciente foi preso em
flagrante pela prática, em tese, do delito previsto no art. 16 da Lei de
Armas, e convertida a prisão em preventiva, mas seria o caso de sua
revogação, porque favoráveis as condições pessoais do paciente, além de
estarem ausentes os pressupostos da prisão preventiva.
Sustentam, ainda, a desproporcionalidade da medida,
diante da possibilidade, em caso de eventual condenação, de fixação de
regime de cumprimento de pena diverso do fechado.
Pleiteiam, assim, a concessão da ordem, para que seja
revogada a prisão preventiva do paciente.
Indeferida a liminar no Plantão Judiciário (fls. 322), os
autos foram distribuídos a este Relator.
Sobreveio petição das ilustres impetrantes, com pedido
de desistência do habeas corpus, pela perda do objeto do pedido, porque
o paciente já teria sido posto em liberdade (fls. 325).
É o relatório.
Diante da desistência manifestada pelas impetrantes
quanto ao processamento deste remédio constitucional (fls. 325), outra
solução não pode advir senão pela homologação do pedido.
Ante o exposto, por meu voto, homologo a desistência
do presente HABEAS CORPUS, para que produza os efeitos legais,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2302003-20.2020.8.26.0000 -Voto no 29095
4
determinando-se o arquivamento destes autos.
FERNANDO SIMÃO
Relator